Tribunal: CARF
Processo: 10680.013659/2005-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.013659/2005-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.414 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2020
Recorrente
MALVINA COLUCCINI MOURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001,2002
BENEFÍCIOS E VANTAGENS. JUIZ CLASSISTA. MAGISTRADO
TOGADO.
A resolução STF no 245, de 2002, que trata da não incidência do imposto de
renda sobre o abono variável pago aos magistrados da União não se aplica aos
juízes classistas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 02-33.716 - 5a
Turma da DRJ/BHE (e-fls. 57 e ss), que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada contra o Despacho Decisório de e-fls. 27 e ss, que indeferiu pedido de restituição do
IRRF incidente sobre verbas recebidas pelo sujeito passivo a título de abono variável.
Por oportuno, transcrevo a ementa da decisão recorrida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2001,2002
Imposto de Renda Pessoa Física. Benefícios e Vantagens. Juiz classista. Magistrado
Togado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.013659/2005-91
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.414 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.013659/2005-91

De acordo com o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal a especificidade da
condição jurídico-funcional dos juízes classistas autoriza o legislador a reservar-lhes
tratamento normativo diferenciado daquele conferido aos magistrados togados. O juiz
classista, em consequência, apenas faz jus aos benefícios e vantagens que lhe tenham
sido expressamente outorgados em legislação específica.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada da decisão de piso em 26/01/2012, a recorrente interpôs recurso
voluntário (e-fls. 66 e ss), em 24/02/2012, reiterando as alegações deduzidas na manifestação de
inconformidade. Em suma requer seja admitida a não incidência do imposto de renda sobre verba
recebida a título de abono variável, que integrou os proventos da aposentadoria, e que seja
deferida a restituição pleiteada, invocando a aplicação da Resolução n° 245, de 12 de dezembro
de 2002, do Supremo Tribunal Federal. Aduz, ainda, que a decisão de piso, assim como o
Despacho Decisório precedente, teriam alterado a natureza jurídica da verba recebida a título de
abono variável, violando direito adquirido.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Conheço o recurso voluntário, por preencher os requisitos legais.
Não há preliminares.
No mérito, a defesa reitera as alegações da manifestação de inconformidade,
requerendo seja admitida a não incidência do imposto de renda sobre verba recebida a título de
abono variável, que integrou os proventos da aposentadoria, invocando a aplicação da Resolução
n° 245, de 12 de dezembro de 2002, do Supremo Tribunal Federal.
Trata-se de matéria já enfrentada por esse Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, cuja jurisprudência dominante afirma a inexistência da pretendida isenção, a exemplo do
Acórdão no 2402007.593– 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2001.2002
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
ABONO
VARIÁVEL.
JUIZ
CLASSISTA.
RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. NATUREZA JURÍDICA
INDENIZATÓRIA EQUIPARAÇÃO. MAGISTRATURA DA UNIÃO.
Os representantes classistas da Justiça do Trabalho, ainda que ostentem títulos
privativos da magistratura e exerçam função jurisdicional nos órgãos cuja composição
integram, não se equiparam e nem se submetem, só por isso, ao mesmo regime jurídico-
constitucional e legal aplicável aos magistrados togados.
A natureza jurídica indenizatória do abono variável e provisório concedido pelo art. 6o
da Lei n, 9.655/1998, com alteração do art. 2o, da Lei n. 10.474/2002, prevista na
Resolução no 245/2002 do STF, aplica-se tão-somente à magistratura da União, regida
pela Lei Complementar n. 35/1979, não se estendendo aos juízes classistas, que naquela
Lei não se abrigam.
É procedente a retenção de imposto de renda na fonte quando materializada a hipótese
de incidência tributária do imposto de renda pessoa física, a teor do art. 43 do CTN c/c
art. 3o., § 1o, da Lei no 7.713/1988, e art. 37 do Decreto no. 3.000/1999 - RIR/99,
vigente à época dos fatos.
Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.414 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.013659/2005-91

Com efeito, não verifico permissivo legal a albergar a pretendida isenção do
imposto de renda retido sobre verbas pagas a título de abono variável aos juízes classistas, ainda
que percebidas na condição de aposentado, por não se subsumir à hipótese tratada na Resolução
STF no 245, de 2002, aplicável somente aos magistrados da União.
Cumpre esclarecer, ainda, que o entendimento acolhido nesse acórdão não implica
alteração da natureza jurídica das verbas recebidas pelo sujeitos passivo, não havendo lide a esse
respeito. Trata-se de aferir se tais verbas possuem a natureza indenizatória reclamada, o que
ficou afastado.
Conclusão
Com base no exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital